Tribunal: TJMT
Processo: 1004836-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. NATUREZA PUBLICITÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, que deferiu tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios sobre imóvel e determinou a exclusão da averbação premonitória da matrícula n.o 38.302 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. A agravante sustenta que a decisão extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento extra petita, e que a exclusão da averbação compromete a segurança jurídica da execução, permitindo eventual alienação do bem a terceiros de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a averbação premonitória configura ato de constrição ou ameaça à posse, justificando sua retirada via tutela de urgência; (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau excedeu os limites do pedido formulado nos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, possui natureza meramente publicitária, destinada a informar terceiros sobre a existência de demanda judicial em curso, não configurando, por si só, constrição ou ameaça à posse ou à propriedade.
4. A exclusão da averbação premonitória, em decisão liminar, exige a demonstração de risco iminente e concreto de dano à parte embargante, o que não se verifica no caso concreto, pois o registro não impede o uso ou a posse do bem.
5. A tutela provisória que determina a exclusão da averbação premonitória, na ausência dos pressupostos legais, compromete a segurança jurídica e pode facilitar atos de alienação prejudiciais à efetividade da execução.
6. A decisão agravada excedeu os limites do pedido, ao determinar a retirada da averbação premonitória sem que isso tenha sido expressamente requerido pela embargante, caracterizando julgamento extra petita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A averbação premonitória possui natureza meramente publicitária e não constitui, por si só, ato de constrição ou ameaça à posse ou à propriedade.
2. A exclusão da averbação premonitória por tutela de urgência exige demonstração concreta de risco de dano irreparável, o que não se presume.
3. A decisão judicial que determina providência não requerida expressamente pela parte configura julgamento extra petita e deve ser reformada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 674, 678, 828.
Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2016, p. 770.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004836-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ROSI MARY DE SOUZA - CPF: 430.043.931-15 (AGRAVANTE), ADRIANE SPERAFICO PISONI - CPF: 706.171.719-04 (AGRAVADO), LUIZ ERARDI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.465.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA TRUGILO DOS SANTOS - CPF: 509.460.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.636.693-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDO TRUGILLO - CPF: 390.699.319-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. NATUREZA PUBLICITÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, que deferiu tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios sobre imóvel e determinou a exclusão da averbação premonitória da matrícula n.o 38.302 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. A agravante sustenta que a decisão extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento extra petita, e que a exclusão da averbação compromete a segurança jurídica da execução, permitindo eventual alienação do bem a terceiros de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a averbação premonitória configura ato de constrição ou ameaça à posse, justificando sua retirada via tutela de urgência; (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau excedeu os limites do pedido formulado nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, possui natureza meramente publicitária, destinada a informar terceiros sobre a existência de demanda judicial em curso, não configurando, por si só, constrição ou ameaça à posse ou à propriedade.

4.

A exclusão da averbação premonitória, em decisão liminar, exige a demonstração de risco iminente e concreto de dano à parte embargante, o que não se verifica no caso concreto, pois o registro não impede o uso ou a posse do bem.

5.

A tutela provisória que determina a exclusão da averbação premonitória, na ausência dos pressupostos legais, compromete a segurança jurídica e pode facilitar atos de alienação prejudiciais à efetividade da execução.

6.

A decisão agravada excedeu os limites do pedido, ao determinar a retirada da averbação premonitória sem que isso tenha sido expressamente requerido pela embargante, caracterizando julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A averbação premonitória possui natureza meramente publicitária e não constitui, por si só, ato de constrição ou ameaça à posse ou à propriedade.

2.

A exclusão da averbação premonitória por tutela de urgência exige demonstração concreta de risco de dano irreparável, o que não se presume.

3.

A decisão judicial que determina providência não requerida expressamente pela parte configura julgamento extra petita e deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 674, 678, 828.

Jurisprudência relevante citada
: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni,
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: RT, 2016, p. 770.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSI MARY DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Embargos de Terceiro de no 1026232-67.2024.8.11.0015, ajuizada por
ADRIANE SPERAFICO PISONI
, determinou a suspensão da penhora e dos atos expropriatórios do imóvel, bem como a baixa da averbação premonitória lançada sobre o referido bem.

Para tanto, o agravante argumenta que a decisão proferida extrapolou os limites do pedido formulado nos embargos de terceiro, configurando julgamento
extra petita
, pois a embargante teria requerido tão somente a suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel, sem mencionar expressamente a retirada da averbação premonitória.

Sustenta, ainda, que a retirada da averbação premonitória pode causar um dano irreversível, pois, uma vez excluído o registro da existência da disputa judicial, nada impediria que a embargante alienasse o imóvel a terceiros de boa-fé, dificultando eventual recuperação do bem para fins de satisfação do crédito.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

Nesse sentido, o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

No caso, a decisão recorrida concedeu a tutela de urgência à embargante, ora agravada, para suspender os atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel objeto da matrícula n.o 38.302 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como para determinar o levantamento da averbação premonitória ali registrada.

Ocorre que, após análise detida dos autos, constata-se a ausência dos pressupostos autorizadores da medida deferida, o que impõe a sua reforma.

Conforme já dito, embora os embargos de terceiro constituam meio adequado à proteção da posse ou da propriedade de terceiro estranho à execução, a averbação premonitória não configura, por si só, ato de constrição ou ameaça concreta à posse ou ao domínio do bem.

Na verdade, trata-se de mecanismo de publicidade processual, voltado a dar ciência a terceiros sobre a existência de demanda em curso, com o intuito de preservar a higidez do procedimento executivo e prevenir fraudes à execução.

Não há, portanto, violação ao direito de propriedade da agravada, tampouco risco iminente de dano grave ou de difícil reparação que justificasse, em sede de cognição sumária, a retirada do apontamento registral. Ademais, a manutenção da averbação não impede o uso pleno do imóvel pela agravada e tampouco compromete a sua posse, razão pela qual inexiste urgência a justificar a supressão da medida registral por meio de tutela provisória.

Aliás, a exclusão do registro da averbação judicial cria, inversamente, risco relevante ao agravante, na medida em que compromete a segurança jurídica da execução, especialmente diante da possibilidade de alienação do bem a terceiros, que poderiam ser induzidos a erro em relação à higidez da matrícula.

Desse modo, diante da natureza meramente publicitária da averbação premonitória e da ausência de elementos que indiquem prejuízo concreto à posse ou ao exercício regular da propriedade pela agravada, não se justifica a medida extrema de sua exclusão por decisão liminar.

Ao revés, a permanência do apontamento registral revela-se adequada à preservação da segurança jurídica e à efetividade da execução, sobretudo porque inibe eventuais transmissões fraudulentas do bem.

Assim, a decisão recorrida, ao determinar a retirada da averbação, extrapolou os limites da tutela provisória, impondo-se sua reforma para restabelecer o equilíbrio entre os interesses das partes e resguardar a integridade do procedimento executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para manter a suspensão dos atos expropriatórios e a baixa da averbação premonitória lançada sobre a matrícula n.o 38.302 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025